Tribunal: TJDFT
Processo: 0728462-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728462-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO AUGUSTO FERNANDES, KELY CRISTINA CESTARI APELADO: KELY CRISTINA CESTARI, MARCELO AUGUSTO FERNANDES D E S P A C H O Vistos e etc. Oportunizo, pela derradeira vez, prazo de cinco dias para que a recorrente comprove o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso (ID 62946004). Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator